Tribunal: STF
Processo: MS 40147
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por P.E.L (Impetrante), em face de decisão por meio da qual neguei seguimento ao presente writ, nos quais se alega, em suma, que 



    Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo com Pedido Liminar em que se aponta o fundado e justo receio de que o TCU venha a proferir decisão condenatória contra a Impetrante no âmbito do processo administrativo n. 028.533/2017-8, baseada em instruções e manifestações equivocadas dos setores internos do TCU, sem o reconhecimento da evidente prescrição quinquenal e intercorrente, em caso em que a própria Autoridade Coatora reconhece, em suas informações (peça 156), que: (i) o marco inicial teria se dado em 2010 e a citação da Impetrante teria ocorrido apenas em 2017; (ii) o processo administrativo ficou paralisado por mais de 3 (três) anos completos em duas ocasiões: entre 27/06/2013 e 30/08/2016; e desde 02/09/2021, quando teria sido, na visão da Autoridade Coatora, praticado o último ato interruptivo, conforme por ela atestado nas Informações prestadas em 14/04/2025, ou seja, mais de três anos depois.



    A impetração na modalidade preventiva foi justificada mediante a juntada de cópia de diversas peças preparatórias e instrutórias do futuro julgamento do processo 028.533/2017-8, consistentes em manifestações da Unidade Técnica, do Auditor Chefe e da Diretoria da AudPetróleo, bem como do Ministério Público junto ao TCU.



    Não subsiste o entendimento da decisão embargada segundo a qual o mandado de segurança não será concedido na hipótese de cabimento de recurso com efeito suspensivo. Nesse ponto,



    “a decisão embargada omitiu-se acerca dos argumentos e fundamentos trazidos pela Impetrante em sua petição inicial, o que acabou levando a um equívoco de fato quanto à natureza e objeto do Mandado de Segurança: o presente writ não foi impetrado em face do Acórdão n. 2619/2019 do Tribunal de Contas, mas sim preventivamente, em razão do justo receio de que o futuro acórdão a ser proferido com base nas equivocadas peças instrutórias juntadas ao processo posteriormente ao Acórdão n. 2619/2019 mantenha os equívocos de tais peças”. 



    Ainda nessa linha, 



    “A impetração se justifica em razão de diversos atos RECENTES, comprovados documentalmente e listados no item 10 “a” a “f” da petição inicial (peças 3, 4, 5, 6, 7, 136, 137, 138, 139 – docs. 3 a 10), praticados no âmbito do processo administrativo, POSTERIORES ao acórdão condenatório 2619/2019 e ao recurso, que demonstram a ameaça concreta de prática futura de ato coator neles baseado”.



    Postula o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e, como consequência, o equívoco quanto ao objeto e à natureza do mandamus, para reconhecer o cabimento do Mandado de Segurança Preventivo e sanar a ameaça de violação a seu direito líquido e certo.



    Reitera, no tocante à prescrição, que 



    a. Passados mais de sete anos entre o marco inicial (2010) e a citação da Impetrante (2017), decorreu o prazo prescricional quinquenal previsto na Lei n. 9.873/99; 



    b. Ainda que se considere como aptos a interromper a prescrição os atos praticados anteriormente à citação da Impetrante -- sem o seu conhecimento e sem imputação individualizada contra ela -- , verifica-se que houve o transcurso de mais de três anos sem que tenha havido movimentações no processo entre 27/06/2013 e 30/08/2016; e a partir de 02/09/2021 até, ao menos, a data da apresentação das Informações pela autoridade coatora, em 14/04/ 2025, aplicando-se o art. 1º, §1º, da Lei n. 9.873/99, que prevê que “[i]ncide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação”.



    É o relatório. Decido.



    A pretexto de apontar omissão no decisum ora embargado, a parte embargante se insurge contra o fundamento do manifesto descabimento do mandamus, ante a falta do interesse de agir, tendo em vista a existência, no âmbito administrativo, de recurso ao qual foi atribuído efeito suspensivo. 



    A propósito, reitera o caráter preventivo da impetração, pois, em sua óptica, os documentos produzidos posteriormente ao Acórdão n. 2619/2019 comprovariam o justo e concreto receio de que a violação a direito da Impetrante venha a se concretizar através da futura prolação de decisão baseada em atos instrutórios equivocados.



    Todavia, ainda que tenham sido produzidos outros documentos posteriormente aludido acórdão, é evidente a falta de interesse de agir do impetrante, na medida em que, conforme consignado na decisão ora embargada, 



     “em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Contas da União, pelo Processo TC nº 028.533/2017-8, verifica-se que foi interposto recurso de reconsideração pela ora impetrante (e por outros responsáveis solidários arrolados na tomada de contas especial). Após o exame de admissibilidade, materializado no Acórdão nº 2063/2021-TCU-Plenário, mediante o qual o recurso administrativo foi conhecido com a suspensão de efeitos da decisão recorrida, não houve, até o presente momento, prolação de decisão definitiva da Corte de Contas acerca do mencionado recurso”.



    O alegado caráter preventivo do presente mandamus não afasta os fundamentos da decisão embargada, porquanto estão suspensos os efeitos do acórdão do TCU, em virtude do efeito suspensivo atribuído ao recurso administrativo interposto, o que revela a falta de interesse de agir da impetrante ora embargante.



    Por outro lado, as supostas “instruções e manifestações equivocadas” dos órgãos internos do consubstanciam elementos atinentes à instrução técnica do recurso de reconsideração, o qual ainda pende de apreciação no âmbito da Corte de Contas. 



    Entre os temas suscitados no aludido recurso, o TCU esclareceu, em suas informações (Edoc. 156), que 



    “a alegação de ocorrência de prescrição foi levantada pela ora Impetrante no recurso de reconsideração por ela interposto contra o Acórdão 2.619/2019-TCUPlenário, o qual foi conhecido, por meio do Acórdão 2.063/2021-TCU-Plenário, para suspender os efeitos daquele acórdão”.



    O mandado de segurança, ainda que impetrado na modalidade preventiva, visa à proteção de efetiva ameaça a direito, o que não ocorre na espécie, uma vez que foi suspensa a exequibilidade do ato impugnado nesta via mandamental.



    A propósito, consigne-se que, no julgamento do MS n. 25.009, Relator o Ministro Carlos Velloso, este Supremo Tribunal assentou que “a segurança preventiva pressupõe a existência de efetiva ameaça a direito, ameaça que decorre de atas concretos da autoridade pública" (Tribunal Pleno, DJ 1º.12.2004).



 Colaciono, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE MANDADO DE SEGURANÇA E DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. LEGALIDADE DE ATO DE APOSENTADORIA. NÃO SUJEIÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. 1. O art. 5º, inc. I, da Lei n. 1.533/1951 desautoriza a impetração de mandado de segurança quando o ato coator puder ser impugnado por recurso administrativo provido de efeito suspensivo. 2. Inexistência de erro de fato. Impossibilidade de decretação de nulidade de processo administrativo, no qual pende julgamento de pedido de reexame, sob pena de se desrespeitar a competência constitucional do Tribunal de Contas da União. 3. No julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, o Tribunal de Contas da União não se sujeita aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Súmula Vinculante n. 3 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 26.737-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO SEGURANÇA. ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. RECUSA DE REGISTRO PELO TCU. INTERPOSIÇÃO, SEM A EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO, DE PEDIDO DE REEXAME, DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 5º, I, DA LEI Nº 12.016/2009. 1. Inviável a impugnação, considerada a falta de interesse de agir, de ato que, enquanto desafiado, sem a exigência de caução, por recurso administrativo – pedido de reexame – dotado de efeito suspensivo, carecia, ao tempo do ajuizamento da presente impetração, dos atributos da operatividade e da exequibilidade. [...]” (MS n. 28.654-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.5.2019)



    Logo, a decisão ora embargada não apresenta nenhum dos vícios autorizadores da oposição dos embargos, razão pela qual estes devem ser rejeitados, na linha dos seguintes precedentes desta Suprema Corte: 



    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental. Erro material consubstanciado em utilização de premissa incorreta. Não configurado. Inconformismo com a interpretação jurídica conferida aos fatos. Omissão. Não ocorrência. Conexão entre crimes comuns e crimes eleitorais. Competência. Pretensão de rejulgamento de causa já decidida. Embargos rejeitados. [...] 4. ‘Os declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte’” (ARE 1047419 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18). 5. Embargos rejeitados. (Pet 6694 AgR-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 05-09-2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1348713 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30-06-2022).



 



 



 Ausentes, portanto, os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, os quais não se prestam a amparar o mero inconformismo da parte. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e determino o arquivamento imediato dos autos.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente